Tribunal: STJ
Processo: 0809596-31.2023.4.05.8200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
DESIS no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861710 - PB (2025
/0049567-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
REQUERENTE
: ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
DIEGO DE SOUSA PAULINO - CE037270
FABIANA PEREIRA CARNEIRO - PB026777
CIMÁRIO DE AZEVEDO MEDEIROS FILHO - PB029404
BRUNA LIS TAVARES MOURA - PB026614
REQUERIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE
SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
PELO ÓRGÃO COLEGIADO, PENDENTES DE JULGAMENTO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE
TEMA 530/STF.
EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO.
Trata-se de petição de desistência de mandado de segurança, com base
1.
no Tema 530 da Repercussão Geral.
Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo
2.
Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese vinculante segundo a
qual a desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte
impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o
julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua
homologação não depende da anuência da parte contrária. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53189355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/12/2025 14:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a9b3164b-4a84-43f0-b297-238647a7a655

Homologado o pedido de desistência, considerando que foram
3.
cumpridas as formalidades legais. Extinção do feito, sem resolução do
mérito, nos termos do
VIII, do
art. 485,
CPC/2015.
Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos pela
4.
impetrante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, homologar a
09/12/2025
15/12/2025,
desistência do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53189355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/12/2025 14:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: a9b3164b-4a84-43f0-b297-238647a7a655

DESIS no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861710 - PB (2025
/0049567-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
REQUERENTE
: ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
DIEGO DE SOUSA PAULINO - CE037270
FABIANA PEREIRA CARNEIRO - PB026777
CIMÁRIO DE AZEVEDO MEDEIROS FILHO - PB029404
BRUNA LIS TAVARES MOURA - PB026614
REQUERIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE
SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
PELO ÓRGÃO COLEGIADO, PENDENTES DE JULGAMENTO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE
TEMA 530/STF.
EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO.
Trata-se de petição de desistência de mandado de segurança, com base
1.
no Tema 530 da Repercussão Geral.
Após o reconhecimento da repercussão geral do tema 530, o Supremo
2.
Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese vinculante segundo a
qual a desistência do Mandado de Segurança é prerrogativa da parte
impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o
julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua
homologação não depende da anuência da parte contrária. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52572435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:53
Código de Controle do Documento: 3582ea64-93df-45c9-ae63-3ce95f630333

Homologado o pedido de desistência, considerando que foram
3.
cumpridas as formalidades legais. Extinção do feito, sem resolução do
mérito, nos termos do
VIII, do
art. 485,
CPC/2015.
Prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos pela
4.
impetrante.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Por meio da petição de fls. 498/500, ATACADAN DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS LTDA requer a desistência do mandado de segurança
com base no Tema 530 da Repercussão Geral, segundo o qual a parte
impetrante pode desistir a qualquer momento do
.
mandamus
Assim, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do
VIII, do CPC.
art. 485,
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Considerado o fato de que a procuração (fl. 511) outorga poderes de
desistência ao advogado subscritor, deve ser homologada a desistência do
Mandado de Segurança, com extinção do processo, sem julgamento do
mérito
Observa-se que, após o reconhecimento da repercussão geral do tema
530, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese
vinculante segundo a qual a desistência do Mandado de Segurança é
prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo,
mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em
julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária.
Nessa linha, este Tribunal Superior tem homologado as desistências,
mesmo após o julgamento de eventuais Recursos pelo órgão colegiado.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52572435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:53
Código de Controle do Documento: 3582ea64-93df-45c9-ae63-3ce95f630333

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. MANDADO DE
SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. PRERROGATIVA DO IMPETRANTE.
PEDIDO POSTERIOR AO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
PELO
COLEGIADO.
HOMOLOGAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ
realizado sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 530), firmou o
entendimento de que a desistência em mandado de segurança é
prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes
do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e
independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou
favorável ao impetrante.
2. Caso em que o pleito de desistência do mandamus foi formulado em
momento posterior ao julgamento do recurso especial pela Primeira
Turma, na assentada de
julgado que, embora válido, perde
12/08/2025,
seus efeitos, diante da homologação do pedido de desistência da ação.
3. Questão de ordem acolhida para homologar o pedido de desistência do
mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito (art.
485, VIII, do CPC), e tornar sem efeito o julgamento do recurso pelo
Colegiado, na assentada de

12/08/2025. (
relator
REsp n. 2.108.579/SC,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
)
22/9/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESISTÊNCIA A
QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
1. "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança,
independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora
ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos
litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término
do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do "writ"
constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
" (Tema n. 530/STF).
art. 267,
CPC/1973
2. A homologação da desistência do mandamus é possível mesmo após o
julgamento de recursos pelos órgãos colegiados do STJ. Nesse sentido:
DESIS nos EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.916.374/PR,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
e AgRg nos
27/10/2022;
EDcl nos EDcl na DESIS no RE nos EDcl no AgRg no
Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
REsp n. 999.447/DF,
de 15/6/2015.
3.Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito (art.
485, VIII, CPC), tornando sem efeito os acórdãos anteriormente
Documento eletrônico VDA52572435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:53
Código de Controle do Documento: 3582ea64-93df-45c9-ae63-3ce95f630333

proferidos por este STJ . (DESIS nos
relator
EREsp n. 1.896.399/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
)
16/9/2025.

Ante o exposto,
da ação
homologo o pedido de desistência
formulado pela impetrante, ora requerente, bem como julgo extinto o
feito, sem resolução do mérito, nos termos do
VIII, do
art. 485,
CPC/2015.
Fica prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos
às fls. 487/492.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52572435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/11/2025 09:27:53
Código de Controle do Documento: 3582ea64-93df-45c9-ae63-3ce95f630333

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
DESIS no AREsp 2.861.710 / PB
Número Registro: 2025/0049567-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08095963120234058200 8095963120234058200
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator da DESIS
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
DIEGO DE SOUSA PAULINO - CE037270
FABIANA PEREIRA CARNEIRO - PB026777
CIMÁRIO DE AZEVEDO MEDEIROS FILHO - PB029404
BRUNA LIS TAVARES MOURA - PB026614
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
DESISTÊNCIA
REQUERENTE : ATACADAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
DIEGO DE SOUSA PAULINO - CE037270
FABIANA PEREIRA CARNEIRO - PB026777
Documento eletrônico VDA53163639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 52764264-0978-457e-9c03-6cbe5367cc99

CIMÁRIO DE AZEVEDO MEDEIROS FILHO - PB029404
BRUNA LIS TAVARES MOURA - PB026614
REQUERIDO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu homologar a desistência do recurso, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 52764264-0978-457e-9c03-6cbe5367cc99